Tribunal: TJES
Processo: 5005563-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5563
-
5
6
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SUSPENSÃO provisoria dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário pensão por morte previdenciária
.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa

em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação

de R$
2
00,00 (
duzentos
reais) diários, pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz.
III - Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005563-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: NATALINO PERCILIANO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5563
-
5
6
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Cível
d
e
C
astelo
/ES, que, nos autos da ação
com pedido de tutela de urgência, repetição de indébito em dobro e danos morais,
ajuizada por
NATALINO PERCILIANO
,
deferiu
a

tutela de urgência
, no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário pensão por morte previdenciária nº 164.347.335-0, referente ao contrato de empréstimo nº 11910723 e benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 145.993.044-1, referente ao contrato de empréstimo nº 10844181, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões o agravante pugna, em síntese, pelo afastamento da multa diária fixada ou pela redução do seu valor, reputando-a exorbitante e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.

Esclarece que o autor possui dois contratos de cartão junto ao BMG, conforme relatos iniciais, sendo que o cartão de final 6117 é vinculado à matrícula 1459930441, e o cartão de final 3115 é vinculado à matrícula 1643473350. Conforme se observa, o cabeçalho do contrato é claro no que tange à contratação de cartão de crédito, não restando espaço para dúvidas, uma vez que consta em letras garrafais tratar-se de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, respeitando o direito de informação e dever de transparência.

Portanto, em razão da existência o contrato claro e devidamente assinado pela autora, certo é que a contratação restou incontroversa. Além disso, pela própria petição inicial e documentos fica claro que o autor efetivamente contratou junto ao BMG.

Alega, ainda,
que sendo as cláusulas contratuais lícitas e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da
pacta sunt servanda
, já prequestionada, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações
interpars
, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos abusivos.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA MULTA APLICADA E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, pelos motivos expostos.

Decisão id 1736669, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5563
-
5
6
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Cível
d
e
C
astelo
/ES, que, nos autos da ação
com pedido de tutela de urgência, repetição de indébito em dobro e danos morais,
ajuizada por
NATALINO PERCILIANO
,
deferiu
a

tutela de urgência
, no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário pensão por morte previdenciária nº 164.347.335-0, referente ao contrato de empréstimo nº 11910723 e benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 145.993.044-1, referente ao contrato de empréstimo nº 10844181, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões o agravante pugna, em síntese, pelo afastamento da multa diária fixada ou pela redução do seu valor, reputando-a exorbitante e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.

Esclarece que o autor possui dois contratos de cartão junto ao BMG, conforme relatos iniciais, sendo que o cartão de final 6117 é vinculado à matrícula 1459930441, e o cartão de final 3115 é vinculado à matrícula 1643473350. Conforme se observa, o cabeçalho do contrato é claro no que tange à contratação de cartão de crédito, não restando espaço para dúvidas, uma vez que consta em letras garrafais tratar-se de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, respeitando o direito de informação e dever de transparência.

Portanto, em razão da existência o contrato claro e devidamente assinado pela autora, certo é que a contratação restou incontroversa. Além disso, pela própria petição inicial e documentos fica claro que o autor efetivamente contratou junto ao BMG.

Alega, ainda,
que sendo as cláusulas contratuais lícitas e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da
pacta sunt servanda
, já prequestionada, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações
interpars
, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos abusivos.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA MULTA APLICADA E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, pelos motivos expostos.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões do agravante,
entendo que, no caso em comento, o requisito do
fumus boni iuris
não foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo,
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Não obstante a fundamentação expendida pelo agravante, certo é que a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
pode o juiz impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

Nesse ínterim, tem-se que a imposição de multa a fim de assegurar obrigação de fazer/não fazer, é meio processual adequado à efetivação das decisões judiciais (art. 497, do CPC), sendo certo que
a escolha do meio mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial cabe ao Magistrado
, condutor do feito, que diante das especificidades do caso concreto, deverá escolher o meio mais adequado à efetivação da tutela específica, na forma do art. 500, da Lei Processual Civil, restando, afastada, portanto, a tese do agravante de que a ordem judicial poderia ser encaminhada diretamente à entidade responsável pelo cadastro de inadimplentes para imediata liberação, por ofício.

Constata-se, portanto, que a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, eis que está em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que estabelece instrumento necessário à efetivação da obrigação de fazer imposta no comando judicial.

Quanto ao valor fixado ser exorbitante, melhor sorte não socorre o agravante.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial e servem para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

É certo que a redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das
astreintes
é o cumprimento da decisão judicial.

Conforme já manifestou o STJ
é possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito

(AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010).

No entanto, na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária, pelo descumprimento da obrigação de fazer, de R$
2
00,00 (
duzentos
reais), caso o agravante não cumpra a decisão judicial.

Nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. REJEIÇÃO. DIVERSAS SOLICITAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVA SEM ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA EXIGUIDADE DO PRAZO. MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO EM VALOR SUFICIENTE PARA ATINGIR A FINALIDADE COERCITIVA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO A PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...)
4.
O valor estipulado a título de multa diária (R$ 500,00) não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte

econômico da empresa embargante, constituída em sociedade anônima e com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes.
5.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169000378, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação de R$ 100,00 (cem reais) diários, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz por mais de anos – já que a ação cautelar já havia determinado a exibição e, ainda, a formação por quatro pessoas no polo adverso, bem como a capacidade financeira do banco agravante.
III - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000291, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

A pretensão do agravante pleiteando a redução das
astreintes
revela uma evidência de resistência do recorrente em cumprir a ordem judicial, sendo recomendável a manutenção da multa diária.

Em que pesem as alegações no sentido de que n
ão houve qualquer falha na prestação de serviços do réu capaz de ensejar a indenização pleiteada
e, que e
m momento algum a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, I do CPC, razão pela qual seus pedidos não podem prosperar,
entendo que
os elementos contidos neste recurso não indicam a plausibilidade do direito pleiteado.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

A
nte o exposto
, nos termos da fundamentação acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5563
-
5
6
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NATALINO PERCILIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SUSPENSÃO provisoria dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário pensão por morte previdenciária
.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa

em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação

de R$
2
00,00 (
duzentos
reais) diários, pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz.
III - Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 03 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.